Tribunal: TJPA
Processo: 0004082-38.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB ? REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente. SUBSIDIARIAMENTE REQUER QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DO PRIMEIRO ANO SEJA SUBSTITUÍDA PELAS CONDIÇÕES DO § 2º DO ARTIGO 78 DO CPB. In casu, verifica-se que o apelante satisfaz os requisitos legais exigidos, fazendo jus ao pedido pleiteado. Nesse sentido, substituo a exigência de prestação de serviços a comunidade estabelecida pelo juízo singular pelo cumprimento das condições constantes no § 2º do artigo 78 do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Acórdão nº:
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: JOSÉ FRANCISO DE FÁTIMA DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº: 0004082-38.2014.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB - REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS -
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente.
SUBSIDIARIAMENTE REQUER QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE DO PRIMEIRO ANO SEJA SUBSTITUÍDA PELAS CONDIÇÕES DO § 2º DO ARTIGO 78 DO CPB.
In casu
, verifica-se que o apelante satisfaz os requisitos legais exigidos, fazendo jus ao pedido pleiteado. Nesse sentido, substituo a exigência de prestação de serviços a comunidade estabelecida pelo juízo singular pelo cumprimento das condições constantes no § 2º do artigo 78 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: JOSÉ FRANCISO DE FÁTIMA DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº: 0004082-38.2014.8.14.0028

R e l a t ó r i o

JOSÉ FRANCISCO DE FÁTIMA DE SOUSA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra à denúncia que no dia 06de abril de 2014, por volta das 22h40min, nas proximidades do Km 230, na referida cidade, no Bar Pica Pau, as vítimas Tarcizio Rodrigues Franzosi e Jose Luiz Souza Moreira foram abordadas pelo recorrente anunciando o assalto e afirmando estar armado e ter mais de 20 balas para gastar. Que as vítimas estavam dentro do carro no momento da abordagem e foram coagidas a sair do veículo e retornar ao interior do bar, momento em que perceberam que o apelante estava nervoso e embriagado, tendo então a segunda vítima conseguido dominá-lo, as quais entraram no veículo e saíram do local.

Que acionaram a polícia e comunicaram da tentativa de roubo, relatando as características do agente que fugiu em uma moto Honda CG. Que após perseguição, o recorrente foi capturado por uma viatura da polícia militar que trafegava pelo local e declarou não se recordar do ocorrido.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, por infringência ao artigo 157,
caput
c/c o artigo 14, inciso II do CPB, em regime aberto, sendo-lhe aplicado a Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo prestar serviços à comunidade no primeiro ano, nos moldes do artigo 78 do CPB.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando insuficiência de provas para a condenação, requerendo absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente quanto ao sursis requer que a prestação de serviços à comunidade do primeiro ano seja substituída pelas condições do § 2º do artigo 78 do CPB, vez que satisfaz os requisitos legais exigidos.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça por entender que não prosperam as razões recursais manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Suscita insuficiência de provas para a condenação, requerendo absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente quanto ao sursis requer que a prestação de serviços à comunidade do primeiro ano seja substituída pelas condições do § 2º do artigo 78 do CPB, vez que satisfaz os requisitos legais exigidos.

1 - Absolvição por insuficiência de provas
.

Quanto ao pedido de absolvição

não merece prosperar
, vez que pela análise do conjunto probatório a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos quanto ao crime de tentativa de roubo.

A vítima JOSÉ LUIZ SOUZA MOREIRA, ouvida em juízo, declarou que estava com o Sr. Tarcizio em um balneário no Km 21, quando o recorrente anunciou o assalto, dizendo-lhes que estava armado e tinha 2 pentes de bala para matar gente. Que algumas pessoas e o dono do bar começaram a conversar com o acusado tentando demovê-lo do intento criminoso, momento em que conseguiu fugir em companhia da outra vítima. Que conseguiu entrar em contato comum amigo policial, o qual acionou a viatura conduzida pelo Cabo Ednan. Aduz ainda que avistou o acusado na estrada e que no Km 08 a polícia o abordou, efetuando a sua prisão em flagrante.

.A outra vítima TARCIZIO RODRIGUES FRANZOSI declarou que foi abordada pelo apelante anunciando o assalto, na saída do bar, quando tentava entrar em seu carro. Que o apelante fingia está armado. Que conseguiram ir embora do local. Que a outra vítima acionou a polícia. Que avistaram o recorrente na estrada com outro rapaz em uma moto, momento em que a viatura fez a abordagem e efetuou a sua prisão do denunciado. Que reconheceu o acusado na delegacia e que ele aparentava estar embriagado, demonstrava impaciência e descontrole, o que gerou temor na vítima. Que não viu a arma que o réu alegava portar.

A testemunha EDNAN BARBOSA DE SOUZA, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, ouvido em Juízo, aduziu que foi informado sobre a tentativa de roubo ocorrida nas proximidades do Km 21. Que ao se dirigir ao local se deparou com o recorrente na estrada e procederam sua abordagem, o qual aparentava estar bêbado e trazia consigo um machado enrolado em uma toalha. Que a vítima Tarcizio declarou-lhe que o recorrente os humilhou e tentou assaltá-los.

Como se observa, cotejando os elementos de provas constantes dos autos resta indubitavelmente comprovada a prática delitiva, os depoimentos são harmônica entre si, não havendo que falar em absolvição e como é cediço a palavra da vítima corroborado com outros elementos assuma extrema relevância em crimes dessa natureza.

2 - Quanto ao pedido para que a prestação de serviços à comunidade seja substituída pelas condições do § 2º do artigo 78 do CPB.

O dispositivo legal sobre a matéria assim preceitua:
Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48).
§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:
a) proibição de freqüentar determinados lugares;
b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;
c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

In casu
, verifica-se que o crime imputado ao recorrente foi tentado, ou seja, não havia bens a restituir, bem como, nenhuma das circunstancias do artigo 59 do CPB foram desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual foi fixada a pena no mínimo legal - 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, e reduzida na 1⁄2 (metade) pela tentativa, resultando como pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão e procedido ainda pelo juízo singular a detração do período em que esteve custodiado, nos termos da sentença,
fazendo portando jus ao pedido pleiteado,
uma vez que entendo que satisfeitos os requisitos legais é direito subjetivo do recorrente.

A respeito, trago a colação julgados abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRA O PATRIMONIO ROUBO MAJORADO TENTADO (ARTIGO 157, § 2º, II C/C ART. 14, II, CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REANÁLISE, DE OFÍCIO, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - NECESSIDADE, TODAVIA, SEM REFLEXO NA PENA -
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO SURSIS ESPECIAL (ART 78, § 2º DO CP) - VIABILIDADE
- PRAZO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DIREITOS POLÍTICOS - SUSPENSÃO - IMPERATIVIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ NÃO APELANTE - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CPP. Havendo incorreção na análise das circunstancias judiciais do art. 59 do CP deve ser feita a adequação, de oficio, todavia, sem reflexo na pena, eis que fixada no mínimo legal -
Estando preenchidos os requisitos legais, faz jus o acusado ao benefício do sursis especial, previsto no art. 78, § 2º, do CP
- Constatando-se não haver fundamentação idônea, o marco temporal de cumprimento das condições do sursis deve ser reduzido ao mínimo legal - Conforme exata redação redação do artigo 15, III, da Constituição da República, a suspensão dos direitos políticos ocorre em caso de condenação criminal transitada em julgado, durante o tempo em que durarem seus efeitos, independente da forma de execução imposta pela reprimenda estatal - Consoante dispõe o artigo 580 do CPP, devem ser estendidos à corre não apelante os efeitos da decisão que lhe aproveita. (TJ-MG - Apelação Criminal APR 10024152030235001. Data da Publicação: 18/09/2019). (grifo nosso)
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DELITO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCABIVEL. RATIFICADA A PENA DEFINITIVA SENTENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DE OFÍCIO, CONCESSÃO AO RÉU DO SURSIS ESPECIAL § 2º DO ARTIGO 78 DO CP
. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitia, resta irrefutável a impertinência do pugno absolutório. (TJ-BA - Apelação Criminal APL 0505323-05.2016.8.05.0146.2ª Câmara Criminal - 2ª Turma. Publicada em 10/09/2018). (grifo nosso)

Nesse sentido,
substituo a exigência de prestação de serviços à comunidade estabelecida pelo juízo singular pelo cumprimento das condições constantes no § 2º do artigo 78 do CPB
.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcialmente provimento,
para substituir a exigência de prestação de serviços a comunidade estabelecida pelo juízo singular pelo cumprimento das condições constantes no § 2º do artigo 78 do CPB, por satisfazer os requisitos legais exigidos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 22 de setembro de 2020

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora